Tribunal: TJBA
Processo: 8001806-18.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001806-18.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE e outros (2)

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO, COSME ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO DO RÉU E APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS FUNCIONAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
REVELIA DO MUNICÍPIO.
SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO, TERÇO DE FÉRIAS, QUINQUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO
. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO RÉU.

DIREITOS RECONHECIDOS PELO JUÍZO
A QUO

MANTIDOS EM GRAU RECURSAL
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.

IRDR TEMA 07 TJBA.
AUSÊNCIA DE
PROVA TÉCNICA
.
AD
I
CIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA

DE TRABALHO NOTURNO
. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA AUTORA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E NOTURNO MANTIDA
.
RETIFICADA, DE OFÍCIO, A CORREÇÃO MONETÁRIA

DO VALOR DEVIDO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Servidora pública municipal estatutária do Município de
Jussiapé
/BA, admitida por concurso público em 2000 para o cargo de auxiliar de enfermagem, ajuizou ação de cobrança de salário de dezembro/2016, décimo terceiro, terço de férias, quinquênio, licença-prêmio, adicional de insalubridade e adicional noturno. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, deferindo as verbas salariais e estatutárias com observância da prescrição quinquenal e remessa à liquidação, e indeferindo os adicionais. O Município apelou sustentando incompetência da Justiça Comum, prescrição total, improcedência geral e nulidade da sentença por ausência de especificação de valores; a servidora interpôs apelação adesiva requerendo o deferimento dos adicionais indeferidos e majoração dos honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se, no recurso do Município: (i) a competência da Justiça Comum Estadual para processar demandas de servidor estatutário; (
ii
) a nulidade da sentença por ausência de especificação dos valores e do período de apuração; (
iii
) a ocorrência de prescrição total das parcelas reclamadas; e (
iv
) o direito às verbas funcionais deferidas em primeiro grau.
No recurso adesivo da servidora: (v) o cabimento dos adicionais de insalubridade e noturno, indeferidos na origem, e (vi) a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

A competência da Justiça Comum Estadual decorre do entendimento fixado na ADI 3.395/DF, aplicável às demandas de servidores estatutários. O diferimento da apuração à liquidação não configura nulidade da sentença, sendo técnica processual adequada para verbas dependentes de cálculos sobre registros funcionais. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, sem fundamento novo a justificar reforma.

No mérito, o salário de dezembro/2016, o décimo terceiro e o terço de férias decorrem diretamente do art. 39, §3º, da CF/88, independentemente de lei local. O quinquênio está previsto no art. 99 da Lei Municipal nº 08/95, e a servidora, admitida em 2000, completou os sucessivos períodos aquisitivos. A licença-prêmio tem amparo nos
arts
. 86 e 88 do mesmo estatuto, que preveem expressamente sua conversão em pecúnia. Comprovado o vínculo funcional, incumbia ao Município demonstrar o pagamento como fato extintivo (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Os adicionais de insalubridade e noturno foram corretamente indeferidos: o primeiro exige prova técnica de enquadramento nas hipóteses da NR-15, nos termos do IRDR Tema 07/TJBA, não suprida pela revelia; o segundo, de natureza

propter
laborem
, pressupõe comprovação do efetivo labor no horário noturno — prova ausente em ambos os casos. De ofício, fixa-se a atualização por IPCA-E e poupança até 08/12/2021, e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo:

Recursos
CONHECIDOS
e
NÃO PROVIDOS
. De ofício, acrescida à condenação a seguinte disciplina de atualização monetária: IPCA-E e remuneração da poupança até 08/12/2021; taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021, vedada cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC nº 113/2021).
Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo sentenciante e devidos pelo Réu majorados em 05% (cinco por cento) a teor do art. 85, § 11, CPC, deixando-se de aplicar a mesma norma em relação à Autora sucumbente, visto não condenada ao pagamento de tal verba pelo Juízo de origem.

Referências Jurídicas

Legislação: art. 39, §3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal; art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;
arts
. 86, 88 e 99 da Lei Municipal nº 08/95 (
Jussiapé
/BA); art. 344, art. 373, II, e art. 374, II e III, do CPC;
arts
. 884 e seguintes do Código Civil; art. 85, §11, do CPC; art. 3º da EC nº 113/2021.

Jurisprudência: STF, ADI 3.395/DF; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); TJBA, IRDR Tema 07 (nº 0000225-15.2017.8.05.0000); TJBA, Apelação nº 00004579320158050033, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 29/08/2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 00007096220138050067, rel.ª Des.ª
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 17/09/2024; TJBA, Apelação nº 80042905220198050191, rel.ª Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 11/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001806-18.2018.8.05.0153, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE JUSSIAPE e EDIVALDENCE TEIXEIRA DOS SANTOS e como apelados MUNICIPIO DE JUSSIAPE e EDIVALDENCE TEIXEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambas as apelações, acrescendo-se, de ofício, a disciplina de atualização monetária e juros de mora, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)